Tribunal: STF
Processo: RE 87284
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA
DEFINITIVA. PARA A UTILIZAÇÃO DA "EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS"
NÃO E NECESSARIA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO CONTRATANTE CONTRA O QUAL
E OPOSTA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DECRETOS-LEIS 58 E 745, BEM
COMO AUSÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 413.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.